Tribunal: TJBA
Processo: 8007876-75.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007876-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: MAIAN RIBEIRO SOUZA

Advogado(s):JOILSON FERNANDES OLIVEIRA JUNIOR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE
CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA
RECORRIDO
, FIXANDO EM SEU DESFAVOR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
RECORR
IDO
PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE
180
(CE
NTO E OITENTA
)
TROUXINHAS DE MACONHA,

43 (QUARENTA E TRÊS) MICROTUBOS CONTENDO
COCAÍNA EM PÓ E
44 (QUARENTA E QUATRO) ENVELOPES CONTENDO
PEDRAS DE
CRACK
.

RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIABILIDADE.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRANTEADO POR TRÁFICO DE DROGAS, NO ENTANTO, RESSALTAM A
VARIE
DADE
E A QUANTIDADE
DE ENTORPECENTES APREENDIDOS PARA ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
CASO CONCRETO NO QUAL
O ORA RECORRIDO FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE VARIADAS DROGAS - MACONHA, COCAÍNA E
CRACK
. substâncias
ACONDICIONADaS PARA MERCÂNCIA, CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA A PERICULOSIDADE DO AGENTE E A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE MAIAN RIBEIRO SOUZA.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA, Dr. Maurício Albagli Oliveira, que concedeu liberdade provisória ao ora Recorrido, Maian Ribeiro Souza, fixando em seu desfavor medidas cautelares diversas, tais como comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da Comarca sem prévio aviso.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na madrugada de 20 de janeiro de 2025, o ora Recorrido foi flagrado, no Município de Salvador/Ba (bairro de Brotas), na posse d
E
180
(CE
NTO E OITENTA
)
TROUXINHAS DE MACONHA,

43 (QUARENTA E TRÊS) MICROTUBOS CONTENDO
COCAÍNA EM PÓ E
44 (QUARENTA E QUATRO) ENVELOPES CONTENDO
PEDRAS DE
CRACK
. Após a prisão em flagrante, foi concedida em favor do ora Recorrido a liberdade provisória, restando-lhe aplicadas medidas cautelares diversas.

3. DA DECISÃO FUSTIGADA
E DAS RAZÕES RECURSAIS
.
O Magistrado
a quo
consignou, em sua decisão
concessiva de liberdade provisória
, que
o então custodiado, ora Recorrido,
não tem histórico de práticas criminosas,
salientando que
eventual pena aplicável em seu desfavor, pelo crime de tráfico de drogas, poderá ser a mínima – de
5 (
cinco
)
anos –, quadro que lhe permitirá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, menos gravoso que a prisão cautelar.
I
nconformado
, o Ministério Público interpôs o pertine
nte Recurso em Sentido Estrito,
sustentando a necessidade de proteção da ordem pública, face a considerável alta probabilidade de reiteração de conduta delituosa pelo recorrido. Argumenta, outrossim, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
in casu
, o que comprova a obediência aos princípios da excepcionalidade e proporcionalidade
.

4.
PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE ALBERGAMENTO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, QUE PERMITE A IMPOSIÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR EM CASOS COM
O
O SOB COMENTO,
HAJA VISTA RESTAR
DEMONSTRADA PELA
VARIEDADE E
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
.
Com efeito,
justifica-se
a custódia cautelar
considerando, dentre outros fatores,

a comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria
do crime de tráfico de drogas
.
Registre-se, nesse diapasão, a relevância d
a quantidade
e da variedade
d
os
entorpecente
s
apreendido
s
quando da prisão em flagrante
sob análise
, situação que acarreta o reconhecimento da necessidade de garantia da ordem pública
para evitar o risco de reiteração delitiva
. Na espécie, como dito, o ora Recorrido foi flagrado na posse
de
180
(CE
NTO E OITENTA
)
TROUXINHAS DE MACONHA,

43 (QUARENTA E TRÊS) MICROTUBOS CONTENDO
COCAÍNA EM PÓ E
44 (QUARENTA E QUATRO) ENVELOPES CONTENDO
PEDRAS DE
CRACK
.

5.
É
de bom alvitre salientar
que
a Corte Infraconstitucional
já decidiu, em situação análoga, que
“A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da conduta da agravante, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade de garantir a ordem pública.” (AgRg no RHC n. 207.353/MT,
Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025
).

6
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE MAIAN RIBEIRO SOUZA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8007876-75.2025.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Maian Ribeiro Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11